Tribunal: TJES
Processo: 5002393-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002393-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEMILSO ANTONIO DE PAULA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002393-42.2022.8.08.0000

Agravante: Clemilso Antonio de Paula

Agravada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual, ao apreciar o requerimento de concessão da gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, determinou o parcelamento das custas processuais em 08 (oito) vezes iguais e sucessivas, determinando que o “
início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias
” (id 2336468).

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, já que é lavrador de pequena propriedade rural e percebe receita oriunda de pensão por morte de sua esposa paga pelo INSS em torno de 02 salários-mínimos, acrescentando o comprometimento de renda com a manutenção dele e de três filhos, bem como a dificuldade com os prejuízos da atividade rural.

Decisão (id 2353382), mediante a qual deferi a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 2392440).

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id 2542698).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 20/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de reparação civil em desfavor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A objetivando vê-la condenada a ressarci-lo pelos valores que diz ter desembolsado há mais de 05 (cinco) anos para modificação na rede elétrica em sua propriedade.

Diante disso, embora tenha aparelhado os autos com a respectiva declaração de hipossuficiência financeira, firmada de próprio punho por ele, visando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz de primeira instância determinou que ele comprovasse dita precariedade econômica.

Assim, o agravante colacionou aos autos comprovante de recebimento de pensão por morte previdenciária do INSS que alega ser oriunda de sua falecida esposa (R$ 2.496,43), bem como a certidão de nascimento de 03 (três filhos), sendo duas crianças e um adolescente.

Sob esse enfoque, denoto que o magistrado de primeira instância embora tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, deixou de identificar qual seria o elemento que evidenciava a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, circunstância que denota que a presunção prevista em prol da pessoa física (CPC, §3º, art. 99) que milita em favor do agravante não foi elidida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais,
"para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual
não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência
"
(AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).[...]”(AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido,
quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente
, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.
[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso vertente, o agravante se qualifica como lavrador, bem como instruiu os autos com a respectiva declaração de hipossuficiência financeira, firmada de próprio punho.

2. Contudo, o magistrado de primeiro grau determinou que ele comprovasse a precariedade econômica, sem, contudo apontar os elementos que evidenciavam a hipossuficiência financeira.

3. O recorrente também aparelhou o feito originário com a comprovação de percebe pensão por morte do INSS oriunda de sua falecida esposa e ainda tem três filhos sob sua dependência.

4. Ocorre que a presunção relativa que milita em prol da pessoa física (§3º, art. 99, do CPC) só deve ser elidida quando o magistrado identificar elementos que a infirme. Precedentes STJ.

5. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.